Tribunal: TJDFT
Processo: 0715503-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715503-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ PEREIRA DE SOUSA, CAMILA EVANGELISTA SOUSA GOMES AGRAVADO: CASA FORTE CONTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANDRE LUIZ PEREIRA DE SOUSA e CAMILA EVANGELISTA SOUSA GOMES contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor de CASA FORTE CONTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI - EPP, indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal (ID 216219040, autos originais). Os agravantes sustentam que: 1) o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal configura cerceamento de defesa, pois os impede de comprovar fato constitutivo de seu direito: o abandono da obra pela construtora agravada; e 2) a prova testemunhal é preponderante no caso, pois as testemunhas arroladas presenciaram o abandono da obra e são, portanto, capazes de confirmar a tese de inadimplemento contratual por parte da agravada. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a produção da prova testemunhal requerida. Preparo recolhido (ID 70994461). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 988, firmou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O STJ, portanto, reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em sede de apelação. A tese firmada não se amolda ao presente caso. O alegado cerceamento de defesa pode ser analisado posteriormente, em eventual recurso de apelação. Caso o recurso seja provido, a sentença será cassada e a ação seguirá os trâmites legais. Ressalte-se ainda que o indeferimento da prova testemunhal, por si só, não conduzirá o feito a um provimento desfavorável aos agravantes. As partes apresentaram as provas documentais que reputaram necessárias e o juízo deferiu a produção de prova pericial. Todas essas provas são robustas e relevantes ao deslinde da questão, uma vez que o seu cerne é bastante técnico. O recurso, portanto, é inadmissível. Ilustrativamente, consignem-se os seguintes julgados desta Sexta Turma Cível: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. MITIGAÇÃO. STJ, RESP 1704520. REPETITIVO. NÃO INCIDÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Restou sedimentado pelo STJ (REsp 1.704.520/MT; Tema 988) o entendimento jurisprudencial pela taxatividade mitigada do art. 1 .015 do CPC, legitimando a interposição de agravo de instrumento contra decisões que não estão expressamente previstas no referido dispositivo legal, mas sobre as quais haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente. 2. No caso vertente, no entanto, não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento, em eventual recurso de apelação, de questão relativa à produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz, que é o destinatário da prova, decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida (CPC, art. 371). 3. Agravo interno desprovido.” (TJ-DF 07134560420238070000 1750587, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 23/08/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 05/09/2023) – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INADMISSIBILIDADE. I - A r. decisão na qual o MM. Juiz indefere a produção de provas não tem previsão de impugnação no rol art. 1 .015 do CPC e, na demanda em exame, não ficou configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do recurso, consoante tese fixada pelo eg. STJ no julgamento repetitivo do REsp 1704520/MT (Tema 988). II - Agravo de instrumento não conhecido.” (TJ-DF 07198789220238070000 1765466, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/10/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 26/10/2023) – grifou-se NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 29 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator